Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO VALOR INCONTROVERSO. TETO PENDENTE DE JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS.
1. Segundo o decidido nos Temas de Repercussão Geral nos 28 e 792 do STF, é cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa, desde que observado o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença.
2. Em que pese o valor total da dívida apontado pela Exequente e, por conseguinte, do montante incontroverso, estar abaixo do teto de expedição de RPV – 10 (dez) salários mínimos, o acolhimento do pleito para liberação da parte incontroversa do débito mostra-se, neste momento, temerário, tendo em vista que ainda não houve pronunciamento judicial quanto ao montante total da execução, estando a parte controversa ainda pendente de julgamento no Agravo de Instrumento n. 0739179-59.2022.8.07.000, de forma que ainda não é possível concluir sobre o regime de pagamento que incidirá na hipótese.
3. Sob risco de incidir em inconstitucionalidade, faz-se necessário definir o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por RPV, uma vez que o cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa deve seguir a mesma modalidade de pagamento atribuída ao valor total da dívida, circunstância que ainda não pode ser elucidada no caso vertente.
4. Na hipótese dos autos, a discussão dos critérios de correção da dívida em recurso sem efeito suspensivo e a imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual.
5. É admissível o arbitramento de honorários recursais em favor da parte recorrida no âmbito do agravo de instrumento quando houver fixação da referida verba na instância de origem, requisito não atendido no caso concreto.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.